Tribunal: TJDFT
Processo: 0723994-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Princípio da cooperação - Expedição de ofício - Auxílio judicial desnecessário -
O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial.